Tribunal: TJDFT
Processo: 0713798-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0713798-20.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SHAO LIN PEREIRA DOS SANTOS, GLAUCIA AGNELO GUIMARAES AGRAVADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SHAO-LIN PEREIRA DOS SANTOS e GLAUCIA AGNELO GUIMARÃES contra a r. decisão proferida pelo d. magistrado da Vara Cível do Guará que, nos autos do cumprimento de sentença promovido contra a MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A., indeferiu o pedido de expropriação dos bens do executado. Em suas razões recursais, relatam os agravantes que se trata, no juízo de origem, de cumprimento de sentença de honorários de sucumbência, os quais foram fixados nos autos de ação movida pela agravada contra parte patrocinada pelos ora agravantes. Esclarecem que foi proferida sentença em 21/5/2019, julgando extinto o processo movido pela agravada e condenando-a ao pagamento, a título de honorários de sucumbência, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Informam que, após o trânsito em julgado, foi promovido o cumprimento de sentença e, depois de exaurido o prazo para pagamento voluntário, os agravantes pleitearam a penhora de bens da executada, ora agravada. Todavia, o Juízo a quo indeferiu o pedido dos recorrentes, alegando o notório status de falência da agravada. Defendem que, independentemente da natureza do crédito, os credores cujos créditos se constituíram depois do pedido de recuperação judicial não são alcançados pelos seus efeitos e a liquidação extrajudicial iniciada pela agravada equivale ao pedido de recuperação judicial, afastando, assim, a submissão dos créditos posteriores ao concurso de credores. Informam que a liquidação extrajudicial da empresa agravada se iniciou em 14/9/2012, seguida do pedido judicial de falência ocorrido em 20/7/2015, a qual foi decretada em 12/8/2015, sendo constituído o crédito dos agravantes apenas posteriormente, em 21/5/2019. Sustentam que não existe nenhuma correlação entre o crédito que os agravantes visam executar com o juízo da recuperação judicial e falências, devendo, pois, prosseguir normalmente o cumprimento de sentença no juízo cível onde tramitou a ação de cobrança, com os atos expropriatórios. Requerem, assim, a concessão da antecipação da tutela, para que seja determinada a continuidade do processo de cumprimento de sentença até a garantia do crédito, ficando suspenso eventual levantamento de importâncias até que seja julgado o mérito do presente agravo. No mérito, requerem a reforma da r. decisão recorrida, confirmando a tutela liminar, para que sejam reconhecidos os créditos dos agravantes como de natureza extraconcursal. Preparo realizado (IDs 16345764 e 16345769). É a síntese do que interessa. Decido. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os pressupostos descritos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela análise perfunctória que o momento permite, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela recursal pleiteada pelos agravantes. Eis o teor da r. decisão impugnada (ID 62656843 dos autos originários), in verbis: “Indefiro, de plano, o pedido deduzido sob o ID: 51280251, considerando o notório status de falência da parte executada. Por conseguinte, oficie-se à 2.a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, referente aos autos de n.o 1071548-40.2015.8.26.0100, para inscrição do crédito de natureza alimentar pertencente aos causídicos SHAO-LIN PEREIRA DOS SANTOS, OAB/DF no 36.189, e GLAUCIA AGNELO GUIMARAES, OAB/DF no 44.669, no importe de R$ 61.322,88, junto à lista de credores da executada MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. Determino, ainda, a suspensão do processo pelo prazo de um (01) ano. Finda a suspensão, intimem-se os credores para dizer, no prazo de cinco (05) dias, sobre a satisfação do crédito exequendo. Intimem-se. O que cumpra.” (grifos no original) Diferentemente do alegado pelos agravantes, observa-se que o MM. Juiz a quo não extinguiu o cumprimento de sentença, mas apenas determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano e, ao indeferir o pedido de constrição dos bens da massa falida, determinou que fosse oficiado o Juízo da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, para inscrição do crédito de natureza alimentar pertencente aos agravantes junto à lista de credores da executada. Entendo que agiu com acerto o d. Magistrado de primeiro grau. Vejamos. É certo que, conforme jurisprudência predominante, os créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial não estão sujeitos aos seus efeitos nem serão abrangidos pela novação, nos termos do que prescrevem os artigos 49, caput, e 59, caput, ambos da Lei no 11.101/2005, devendo a execução prosseguir no juízo comum. Todavia, o Juízo Universal deve exercer o controle sobre os atos de alienação ou de constrição patrimonial da executada. Logo, evidenciado que o crédito executado se constituiu em momento posterior à homologação do plano de recuperação judicial, as ações prosseguirão perante o Juízo de origem até que se apure o valor efetivamente devido ao credor, consoante verificado no presente caso. Todavia, a execução bem como qualquer pedido de realização de atos de alienação ou constrição patrimonial da executada devem ser analisados pelo Juízo Universal. Nesse sentido, trago julgados do colendo STJ e dessa egrégia Corte de Justiça: “DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTERIOR AO PEDIDO. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NO JUÍZO COMUM. RESSALVA QUANTO A ATOS DE ALIENAÇÃO OU CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Isso porque, "se assim não fosse, o devedor não conseguiria mais acesso nenhum a crédito comercial ou bancário, inviabilizando-se o objetivo da recuperação" (COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 191). 2. Nesse diapasão, devem-se privilegiar os trabalhadores e os investidores que, durante a crise econômico-financeira, assumiram os riscos e proveram a recuperanda, viabilizando a continuidade de sua atividade empresarial, sempre tendo em mente que a notícia da crise acarreta inadvertidamente a retração do mercado para a sociedade em declínio. 3. Todavia, tal raciocínio deve ser aplicado apenas a credores que efetivamente contribuíram para o soerguimento da empresa recuperanda no período posterior ao pedido de recuperação judicial - notadamente os credores negociais, fornecedores e trabalhadores. Não é o caso, por exemplo, de credores de honorários advocatícios de sucumbência, que são resultantes de processos nos quais a empresa em recuperação ficou vencida. A bem da verdade, são créditos oriundos de trabalhos prestados em desfavor da empresa, os quais, muito embora de elevadíssima virtude, não se equiparam - ao menos para o propósito de soerguimento empresarial - a credores negociais ou trabalhistas. 4. Com efeito, embora o crédito de honorários advocatícios sucumbenciais surgido posteriormente ao pedido de recuperação não possa integrar o plano, pois vulnera a literalidade da Lei n. 11.101/2005, há de ser usado o mesmo raciocínio que guia o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, segundo o qual mesmo os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais à atividade empresarial, na mesma linha do que entendia a jurisprudência quanto ao crédito fiscal, antes do advento da Lei n. 13.043/2014. 5. Assim, tal crédito não se sujeita ao plano de recuperação e as execuções prosseguem, mas o juízo universal deve exercer o controle sobre atos de constrição ou expropriação patrimonial, aquilatando a essencialidade do bem à atividade empresarial. 6. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1298670/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 26/06/2015) “DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 28 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. MEDIDAS EXPROPRIATÓRIAS. JUÍZO UNIVERSAL. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. À luz do art. 49 da Lei n. 11.101/05 "estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do período, ainda que não vencidos". 6. Evidenciado que o crédito executado se constituiu em momento posterior à homologação do plano de recuperação judicial, impõe-se a classificação do crédito como extraconcursal. 7. Sendo o crédito extraconcursal, as ações prosseguirão perante o Juízo de origem até que se apure o valor efetivamente devido ao credor, consoante verificado no caso em apreço. Não obstante, na sua execução, os atos de constrição devem ser efetuados exclusivamente pelo Juízo recuperacional, nos termos da pacífica jurisprudência do STJ. 8. Recursos conhecidos. Agravo interno não provido. Agravo de instrumento parcialmente provido para, reformando a decisão agravada, determinar que o cumprimento de sentença prossiga, perante o Juízo Universal, o qual detém competência funcional para determinar a aplicação de medidas constritivas do patrimônio das Agravantes.” (Acórdão 1247865, 07220868820198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR. ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. CONTROLE DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. I. Crédito constituído depois do pedido de recuperação judicial não está sujeito aos seus efeitos nem abrangido pela novação decorrente do plano respectivo, a teor do que prescrevem os artigos 49, caput, e 59, caput, da Lei 11.101/2005 II. Pagamentos de créditos posteriores ao pedido de recuperação judicial em princípio são permitidos fora das raias do juízo respectivo no pressuposto de que são importantes para a conservação e restabelecimento da empresa, mas esse incentivo à normalização da atividade empresarial não autoriza constrições judiciais esparsas passíveis de afetar o próprio plano de recuperação judicial e os direitos dos demais credores. III. A recuperação judicial não acarreta a extinção do cumprimento de sentença que tem por objeto crédito posterior nem o deslocamento da competência para o seu processamento, porém sujeita ao juízo especializado o controle de atos de constrição que podem afetar a execução do plano de recuperação homologado. IV. Recurso conhecido e provido parcialmente.” (Acórdão 1168995, 07144752120188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 16/5/2019.) Dessa forma, a r. decisão agravada se mostrou acertada, uma vez que, como destacado alhures, o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de constrição dos bens da massa falida, determinando que fosse oficiado o Juízo da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, para inscrição do crédito de natureza alimentar pertencente aos agravantes junto à lista de credores da executada. Além disso, uma vez decretada a falência, deve haver a suspensão do processo, consoante preceitua a Lei no 11.101/2005, até que haja a habilitação do crédito exequendo junto ao juízo falimentar, pois nele deverá ser viabilizada a realização da obrigação, conforme determinado pelo Juízo de origem. Pelo exposto, ante a ausência da plausibilidade do direito invocado pelos agravantes tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, indefiro o pedido de tutela recursal requerido. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Comunique-se o juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator